Tribunal: TJES
Processo: 5016339-10.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016339-10.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros (2)
RECORRIDO: MILTON DE DEUS
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5016339-10.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDA: MILTON DE DEUS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA PLAISANT DUARTE

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO .

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte Autora alega, em suma, que: a) desconhece três empréstimos realizados sem sua anuência com os requeridos – contratos n. 346537862-2 (terceiro requerido), 948372415 (segundo requerido) e 50-7076376/20 (primeiro requerido); b) nenhum valor foi creditado em sua conta. Requerendo, assim, a concessão de tutela antecipada a fim de que sejam suspensos os descontos mensais. No mérito, busca a confirmação da tutela, cancelamento dos contratos, restituição dos valores pagos, além de danos morais em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Em sede de contestação (ID. 3481154), a Requerida, ora Recorrente, sustentou, em síntese, que: a) em 22/04/2020 foi firmada a contratação do empréstimo nº 346537862-2, através de link criptografado encaminhado à parte autora com o detalhamento de toda a contratação; b) o autor aceitou e confirmou todos os passos da contratação e deu seu final consentimento por meio de sua assinatura eletrônica - “selfie”; c) o endereço lançado na inicial foi o mesmo obtido por geolocalização, afastando indícios de fraude. Requerendo, assim, a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 3481171), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC face ao requerido BANCO PAN S/A, declarando a nulidade do contrato nº 346537862-2 e do débito dele decorrente.
CONDENO o ora requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 299,60 (duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), referente ao desconto realizado diretamente no benefício previdenciário do autor, demonstrado nos autos, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, sem prejuízo da apuração posterior de valores cobrados, bem como CONDENO o requerido a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.
Face a declaração de nulidade do contrato e o retorno das partes ao estado anterior, determino que o demandante devolva ao réu o montante de R$ 1.577,37 (um mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos). Autoriza-se a compensação, nos termos do art. 368 do CC/02.
Quanto ao requerido BANCO DO BRASIL S/A, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.
Já no que se refere ao requerido BANCO DAYCOVAL S/A, HOMOLOGO o acordo firmado, na forma do art. 487, III do CPC.”

Irresignada, a parte Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID. 3481185). Em suas razões, apresentou praticamente os mesmos termos da contestação apresentada alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

A parte autora por sua vez apresentou Contrarrazões (ID. 3481197) ao RI objetivando a manutenção do julgado.

VOTO

Recebo o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

[...] Com relação aos mecanismos de verificação de identidade utilizados, observo que estes são insuficientes para confirmar que a transação foi feita efetivamente pelo autor. Inicialmente, destaco que os documentos carreados aos autos pelo réu foram emitidos em seu sistema interno o que, por si só, já retira sua eficácia probatória, eis que produzidos unilateralmente. Além disso, a fotografia apresentada pode ser sido produzida em outro momento e contexto, inclusive para a realização de negócio jurídico diverso (ID nº 10921707).
Importante ressaltar que a confirmação da contratação e da identidade do consumidor poderia ter sido comprovada pelo requerido por vários outros meios, além de documentos sistêmicos, como pela apresentação de gravação de ligação na qual o requerente confirmasse seu nome, seus dados e a intenção de contratar o serviço financeiro ofertado pelo réu, tratando-se mecanismo simples que está à disposição do requerido. Não obstante, a mera utilização de fotografia do requerente, que pode ter sido retirada de contexto, bem como o uso de dados que já poderiam estar cadastrados na plataforma do réu retira a segurança que se espera de um negócio jurídico desta natureza, em que há compromisso financeiro por longo prazo de pagamento e com a incidência de juros e encargos, em claro prejuízo ao consumidor. [...]

Ocorre que o Recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
os termos do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença, apenas reiterando o disposto em sua contestação no que tange às Políticas de Contratação por biometria facial e o aceite dessas por parte do Recorrido, anexando, inclusive, as mesmas imagens (
prints
sistêmicos) para corroborar a referida fundamentação.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da contestação, deixando a Recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.

Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignação relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”

e
“
O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade.

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Mesmo que sejam aqui reconhecidas razões para negar provimento ao recurso, impõe-se o não conhecimento. Isso porque a ausência de dialeticidade consiste em vício insanável, devendo ser considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
CONDENO

o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)